Tribunal: TJBA
Processo: 0136668-19.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0136668-19.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ULISSES BISPO BARRETO

Advogado(s)
:
JAIRO ANDRADE DE MIRANDA, FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DO JULGAMENTO COLEGIADO QUE MANTEVE A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. TEMA 662 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ULISSES BISPO BARRETO, contra acórdão proferido no Agravo Interno, ao qual foi negado provimento, mantendo a decisão recorrida que, ao realizar juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário, negou seguimento ao mesmo com base no Tema n.º 662, do Supremo Tribunal de Federal. O embargante alega existência de omissão, requerendo o provimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, capaz de justificar a oposição dos embargos de declaração, ou se o recurso é utilizado apenas como meio de rediscussão do mérito já apreciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como função suprir omissão, afastar obscuridade, sanar contradição ou corrigir erro material; não se prestam a rediscutir o mérito da decisão.

O inconformismo do embargante revela mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada, sem configuração de omissão, o que inviabiliza o manejo dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 0136668-19.2007.8.05.0001, em que figuram, como Embargante ULISSES BISPO BARRETO e, como embargada FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos da certidão de julgamento, pelas razões a seguir expendidas.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça